Tribunal: STF
Processo: RE 1294202
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RECONHECIDO – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AO PERÍODO EFETIVAMENTE COMPROVADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO APENAS SOBRE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS ATÉ JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput; 39, § 3º; e 169, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que: 
    “é cediço que, nos casos de admissão temporária de pessoal, para atendimento a excepcional interesse público, o contrato celebrado entre a Administração e o “servidor” é regido por normas de natureza administrativa. Não são aplicáveis a tais contratos, portanto, as normas contidas na CLT e na legislação trabalhista, e, ipso facto, não são extensíveis a tais “servidores” os direitos assegurados aos trabalhadores regidos pela CLT. Consequentemente, não pode a Administração proceder ao pagamento de verbas de natureza trabalhista a esses “servidores”, sob pena de contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (CF, art. 37, caput), a cuja observância encontra-se adstrita.” (eDOC 12, pp. 6/7)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 15)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2/4):
    “(...)
    Validade dos Contratos Temporários Antes, porém, de adentrar ao mérito do pagamento do FGTS, é necessário verificar se os contratos temporários seriam nulos, posto que, se os contratos temporários tiverem extrapolado o prazo legal, estariam eivados de nulidade. Sabe-se que contratos temporários nulos somente dão o direito ao temporário ao recebimento de seu vencimento e do pagamento das parcelas do FGTS, não tendo direito ao pagamento de demais verbas. Portanto, essa análise deve preceder à questão de fundo. Nesse sentido, vale citar o entendimento firmado pelo STF: 
    (...)
    Ressalte-se que, no referido julgado, definiu-se que a nulidade dos contratos temporários faz com que o pacto não gere quaisquer efeitos jurídicos, entretanto, enseja o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No presente caso, depreende-se dos documentos acostados aos autos que a autora foi contratado como auxiliar de serviços de educação básica em 01.02.2016, fato comprovado pelo histórico funcional juntado com a inicial, tendo sido efetuadas sucessivas renovações, de modo que o vínculo funcional entre as partes se estendeu até 31.12.2019. Sabido que, a partir de 2009, a Lei 18.185/09 passou a reger as contratações temporárias no Estado de Minas Gerais, para preencher vagas de natureza temporária e de excepcional interesse público. Nesse contexto, frise-se que a lei 18.185/09, em seu art. 4°, §1º, III, prevê que o contrato temporário, para cobrir vaga na área de educação, pode ter prazo máximo de vigência inicial de até 02 (dois) ano (vide art. 4º, III), podendo ser prorrogado por mais 01 (um) anos (art. 4º, §1º, III). Transcrevo: 
    (...)
    Não se desconhece que o TJMG, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0749339-88.2016.8.13.0000, julgou inconstitucionais esses dispositivos da lei estadual nº 18.185/09. Entretanto, na modulação dos efeitos promovida em sede de embargos de declaração, o Eg. TJMG fixou que os contratos firmados na vigência da referida lei não seriam nulos. 
    (...)
    Dessa forma, por qualquer análise que se faça, verifica-se que as contratações sucessivas extrapolaram o prazo máximo previsto na Lei 18.185/09, porque o vínculo perdurou de 01.02.2016 a 31/12/2019. Para cumprir com o mandamento legal, o vínculo poderia ter perdurado apenas até 01/02/2019, mas perdurou até 31/02/2019, o que os tornam nulos, devendo o réu realizar o pagamento e o recolhimento do FGTS nesse período. Assim, estando demonstrada a ilegalidade ou a renovação sucessiva além do prazo previsto na lei 18.185/09, há amparo legal para declarar nulos os contratos. Por via de consequência, a parte autora faz jus ao pagamento do FGTS, pelo período laborado por meio dos contratos temporários relacionados à função discutida nestes autos. 
    (...).”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente